Tribunal: TJDFT
Processo: 0718779-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718779-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAYANE MENDES DE ANDRADE NUNES, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, RAYANE MENDES DE ANDRADE NUNES D E S P A C H O Antes da análise da pretensão recursal, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Na hipótese, a apelante RAYANE MENDES DE ANDRADE postulou, em sede de apelação, a concessão de gratuidade judiciária. Com efeito, é ônus da requerente trazer aos autos elementos que demonstrem a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da Constituição Federal (CF). Repise-se que o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário. Ao Magistrado incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de hipossuficiência, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Cumpre consignar ainda que o deferimento da gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc, ou seja, é válida apenas para as despesas a partir do seu deferimento. Dessa maneira, concedo-lhe, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove robustamente [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes etc.], sob pena de a inércia ou a desídia na comprovação dos fatos alegados implicar indeferimento do pedido em comento e, não recolhido o preparo, a deserção recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator